Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720101-36.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Edilene Mendes de Paula Monteiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prova pré-constituída do direito do apelado e mencionou que a alegação de superendividamento deve ser constituída em ação própria. A apelante limita-se a abordar a sua situação de superendividamento, sem rebater a necessidade de propositura de ação própria destacada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como não faz menção à prova pré-constituída do direito do apelado. Intime-se a apelante para esclarecer se a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator